Tribunal: STF
Processo: AI 285564
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: Caderneta de poupança: L. 7.730/89 (Plano Verão).
Relativamente à incidência da L. 7.730/89 ("Plano Verão"),
a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de reconhecer a
depositantes em caderneta de poupança direito à correção monetária
do saldo de suas contas pelo índice vigente no início do período
contratual: Precedentes.